Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA POR DÉBITOS DE CONSUMO PRESUMIDO. GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promove-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito.
2. Agravo de Instrumento apresentado em face de decisão judicial que veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica, até a conclusão do litígio, em razão de cobranças fundadas em estimativas de consumo.
3 A prerrogativa legal da concessionária de calcular e cobrar valores retroativos baseados em estimativas de consumo em casos de irregularidade não legitima a suspensão do fornecimento de energia por débitos anteriores a 90 dias, exigindo a separação entre o montante de recuperação de receita e o consumo efetivo para a manutenção do serviço.
4 É fundamental a observância estrita aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o compromisso com a transparência nas relações de consumo, assegurando práticas justas e claras entre as partes envolvidas
5 A suspensão não resulta em danos significativos para a concessionária, mantendo-se a viabilidade econômica da prestação do serviço.
6 Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.